Tribunal: TJDFT
Processo: 0004850-57.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004850-57.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 24452649, o embargante requer a retirada do processo da pauta da 12a sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 14/04/2021. Manifesta o embargante interesse no acompanhamento presencial do julgamento dos embargos de declaração. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V e §2o, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator